Tribunal: TJES
Processo: 5000868-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMIR JUSTINO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000868-81.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADMIR JUSTINO DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADMIR JUSTINO DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG SA. O
autor alega
, em síntese, que,
ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), cujos descontos mensais em seu benefício previdenciário não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida perpétua.

A sentença recorrida entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que o autor assinou o termo de adesão, reconheceu a assinatura em depoimento pessoal e teve ciência da modalidade contratual, conforme demonstrado pela prova documental e por gravação telefônica. O juízo de origem concluiu pela ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando a pretensão autoral.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de vício de consentimento, a violação ao dever de informação e a prática de venda casada.
Argumenta que a modalidade de crédito imposta é excessivamente onerosa e diversa da pretendida
, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

O Recorrido, em contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso apenas reitera os argumentos da petição inicial. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. As razões recursais, embora repitam teses já expostas, impugnam diretamente os fundamentos centrais da sentença, que versam sobre a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, atendendo, assim, aos pressupostos de admissibilidade.

Da

mesma forma, afasto as prejudiciais de prescrição e decadência. A relação jurídica é de trato sucessivo, com descontos mensais realizados no benefício previdenciário do Recorrente, o que renova a lesão a cada parcela debitada.

MÉRITO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi válida ou se ocorreu vício de consentimento por falha no dever de informação, tornando o negócio jurídico nulo e a cobrança indevida.

A sentença fundamentou a improcedência dos pedidos na regularidade formal da contratação, destacando a assinatura do Recorrente no termo de adesão e seu reconhecimento em audiência. No entanto, a análise do caso concreto, sob a ótica da proteção ao consumidor, revela que a mera formalidade contratual não é suficiente para validar um negócio jurídico que, em sua essência, viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva.

A modalidade de crédito via RMC é complexa e substancialmente mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional. Nela, os descontos mensais correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, o que, na prática, serve para quitar majoritariamente juros e encargos, sem amortizar de forma eficaz o saldo devedor principal. Essa dinâmica cria uma dívida de difícil extinção, que se perpetua no tempo, situação que o consumidor comum, especialmente o idoso e hipossuficiente, não tem condições de compreender sem informação clara, ostensiva e inequívoca.

No caso dos autos, o Recorrente, pessoa idosa e aposentada, buscou a obtenção de crédito, recebendo o valor diretamente em sua conta, o que reforçou sua crença de que se tratava de um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado. O fato de ter reconhecido a assinatura no termo de adesão não comprova que ele compreendeu a real natureza e as gravosas consequências da operação financeira. O consentimento, para ser válido, deve ser informado e qualificado, o que não ocorreu. A instituição financeira, ao deixar de esclarecer de forma explícita e detalhada as diferenças cruciais entre as modalidades de crédito, violou seu dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do Recorrido, ao vincular a liberação do crédito a um produto mais desvantajoso e sem a devida transparência, configura prática abusiva, colocando o consumidor em situação de extrema desvantagem. Portanto, o contrato de cartão de crédito com RMC deve ser declarado nulo, e a relação jurídica deve ser convertida para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor, qual seja, a de empréstimo consignado.

A conversão do negócio jurídico é a medida que melhor equaciona os interesses das partes, pois garante ao banco o recebimento do valor efetivamente emprestado, porém, com a incidência de encargos justos e compatíveis com a modalidade de empréstimo consignado, e assegura ao consumidor o direito de quitar sua dívida de forma transparente e em prazo razoável.

Os documentos acostados aos autos (IDs 14147903 – pág. 17 e 32 e ID 14147901) demonstram que foram disponibilizados ao recorrente os seguintes valores:

10/06/2020 = R$ 3.914,00

21/09/2021 = R$ 1.386,11

Assim, deve ser aplicada a taxa de juros de mercado praticada pela instituição recorrida para operações da espécie à época das contratações (junho de 2020 e setembro de 2021), que, segundo a série histórica do Banco Central, era de 1,73% a.m. em junho de 2020 e 1,70% a.m. em setembro de 2021. Fixo, portanto, a
taxa ponderada de juros em 1,722% a.m.

O
valor total devido
, nessas condições, seria:
R$ 7.718,31, quitável em aproximadamente 46 parcelas de R$ 167,68
(valor da parcela conforme média das parcelas constante no ID 14147890).

O histórico de pagamentos (ID 14147888) e os cálculos apresentados pelo recorrente (ID 14147890) demonstram que
já foram descontados valores superiores ao devido.
Dessa forma,
os pagamentos realizados em excesso
— ou seja, aqueles que comprovadamente excederam o montante de
R$ 7.718,31
, decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor em razão do contrato impugnado na presente demanda (contrato 15545748) —
deverão ser restituídos em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a conduta do banco afronta a boa-fé objetiva, não se tratando de erro justificável.

O valor exato a ser restituído deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, considerando o valor dos empréstimos contratados, a taxa ponderada de juros aplicada e todos os valores efetivamente descontados do benefício do autor.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. A conduta do recorrido, ao impor ao consumidor aposentado, parte vulnerável da relação, um contrato prejudicial que resultou em
descontos indevidos sobre sua verba de natureza alimentar por anos a fio, gera dano moral
in re ipsa
. Fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se afigura razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, registrado no INSS sob o nº 15545748;

Adequar
a operação para a modalidade de empréstimo consignado, no valor de R$ 5.300,11, com a taxa de juros de 1,722% a.m., pago em 46,03 parcelas de R$ 167,68 e, por conseguinte,
DECLARAR
quitado o débito, ante os valores já descontados;

Condenar
o recorrido a restituir ao recorrente, em dobro, os valores pagos a maior, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, considerando-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, nos termos do item anterior, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.;

Condenar
o Recorrido a pagar ao Recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)